Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700326-12.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FELLIPE SILVA ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. AUMENTO DE 1/10 DO INTERVALO MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal em apuração, embora não caracterize a agravante de reincidência, permite a valoração desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, legitimando a elevação da pena-base. 2. Na primeira fase da dosimetria da pena, este Tribunal tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente prevista pelo legislador. Do mesmo modo, deve ser aceita a fração de 1/10 (um décimo) para cada circunstância judicial relativa ao crime de tráfico de entorpecentes, por ser razoável e proporcional. 3. Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado), o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização (criminosa), cujos requisitos são cumulativos. 3.1. No caso em análise, o réu possui maus antecedentes por tráfico de drogas e sua conduta indica dedicação à atividades criminosas. 4. A concessão do tráfico privilegiado deve ser analisada de maneira única, não podendo ser repetida em nova condenação, pois, contraria a finalidade da pena e o caráter de excepcionalidade do privilégio. 5. Em consonância com a orientação do artigo 33, § 2o, alínea 'b', e § 3o, do Código Penal, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta é recomendável, não apenas em razão do quantum da pena, mas, também, em virtude dos maus antecedentes do réu, revelando-se inviável a alteração para o regime inicial aberto. 6. A concessão da gratuidade de Justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, argumentando que a aplicação da fração de 1/10 (um décimo) para a circunstância judicial negativa foi automática, sem análise das particularidades do caso, afrontando o princípio da individualização da pena; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; c) artigo 33, § 2o, alínea "c", do CP, pleiteando a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial desfavorável, sendo aceitas frações diversas, desde que proporcionais e fundamentadas" (AgRg no AREsp n. 2820175 / RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 9/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 e 33, § 2o, alínea "c", do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso em questão, verifica-se que o réu possui antecedentes criminais, tendo sido anteriormente condenado pela prática do mesmo delito ora analisado, referente a fato ocorrido em 26 de agosto de 2020. Ademais, na apreciação daquela apelação criminal, foi-lhe concedido o benefício da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (acórdão n.o 1.395.226). A concessão do tráfico privilegiado deve ser analisada de maneira única, não podendo ser repetida em nova condenação, pois isso contraria a finalidade da pena e o caráter de excepcionalidade do privilégio. Outrossim, a proximidade temporal entre os fatos que fundamentaram a condenação anterior e o crime ora em análise reforça a conclusão da r. sentença de que o réu se dedica à atividade criminosa. A prática reiterada do tráfico de entorpecentes, em um intervalo tão curto entre as infrações, indica que o apelante não é um agente ocasional ou eventual, mas sim alguém inserido habitualmente nesse contexto ilícito. Desta forma, deve ser mantida a decisão na r. sentença, não fazendo jus o apelante à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06. (...) Determinou-se o regime SEMIABERTO para início de cumprimento da pena. Ante o total da pena privativa de liberdade imposta e os maus antecedentes do réu, não há possibilidade de alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, em razão da expressa disposição dos art. 33, § 2o e § 3o do Código Penal". (ID 68275866). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021